Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-59.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003789-59.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (APELANTE), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), JOSE CIMARELLI SOBRINHO - CPF: 071.787.788-49 (APELADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (APELADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (APELADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (APELADO), LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (APELADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO (APELADO), AMANDA RODRIGUES FERRASIN - CPF: 293.137.258-78 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

RECURSO DE APELAÇÃO -
USUCAPIÃO EX
TRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA –
POSSE ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).

No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação
/cessão
, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Posse direta exercida em razão de contrato de locação celebrado com o titular do domínio evidencia que o locatário tem somente posse direta e
ad
interdicta
, com dever de restituição, incompatível com o
animus
domini
exigido no art. 1.238 do Código Civil. Ausência de prova da inversão da qualidade da posse.

Sentença de improcedência mantida, frente a ausência dos requisitos
ao reconhecimento

da prescrição
aquisitiva
que
deve ser estreme de dúvidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

APELANTE: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto
por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião movida em desfavor d
o

ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO
.

Em síntese, aduz que exerce a posse sobre o imóvel há aproximados vinte anos, sem oposição dos proprietários.

Argumenta que sua posse é justa e de boa-fé, alicerçada em contrato de locação
, porquanto desde que firmou o pacto com o proprietário Carlos
Simarelli
, o coproprietário José
Cimarelli
Sobrinho abandonou a sua quota parte de 50% do imóvel usucapiendo
, caso em que perfeitamente possível acolher o pedido com base no artigo 1.275, III, do CC.

Assegura que nunca pagou aluguel pelo imóvel em favor do Espólio de José
Cimarelli
Sobrinho e desde o abandono da área, a posse que inicialmente era precária,
transmudou,
passou a ser exercida de
forma justa, mansa, pacífica por aproximados vinte anos, o que se comprova, inclusive, por meio do pagamento de todos os encargos do imóvel.

Afirma que além de o apelado anuir com o contrato, os herdeiros do Espólio figuraram no contrato como meros anuentes da locação, não como locadores, porque os 50% referentes às
cotas dos espólios não fizeram parte da contratação.

Destaca que
desde que o contrato de locação foi firmado, todos os direitos inerentes à propriedade são exercidos única e exclusivamente pela Apelante, com animo de dona
e, por isso,

tem direito a usucapir o imóvel com base no artigo 1.238 do CC.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja declarada a propriedade
do imóvel matrícula 5.212, do CRI de Alto Araguaia-MT,
em favor da recorrente, referente a 50% do imóvel
que está
em nome
do apelado José
Cimarelli
Sobrinho
.

Nas contrarrazões, o Espólio de
José
Cimarelli
Sobrinho
,
pede o desprovimento do recurso (id

168143854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente
a presente ação de usucapião nº 1003789-59.2018.8.11.0007, ajuizada por

Simarelli
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
,
em desfavor d
o
Espólio de
J
osé

Cimarelli
Sobrinho
.

Primeiro, esclareça-se que o objeto da presente ação de Usucapião Extraordinária recai sobre os imóveis registrados sob as matrículas de nº 439 e 440
,
do Cartório de registro de imóveis da
C
omarca de Alta Floresta – MT e não sobre o imóvel objeto da matrícula 5.212
, do CRI de Alto Araguaia-MT
.

A autora apelante,
em
23-10-2018
,
ajuizou
a presente
Ação de Usucapião para que seja reconhecida a propri
edade sobre
dois
imóve
is objeto das Matrículas 439 e 440, com 350m2 cada, do CRI da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
ao fundamento do exercício de posse
mansa e pacífica

por mais de 20
anos
,
sem
oposição dos proprietários.

No presente caso, o pedido formulado fundamenta-se na usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Em síntese, a apelante pretende ver reconhecido o pedido ao fundamento de que o
coproprietário José
Cimarelli
Sobrinho abandonou a sua quota parte de 50% do imóvel usucapiendo, caso em que perfeitamente possível acolher o pedido com base no artigo 1.275, III, do CC.

Sabe-se que

e
m qualquer modalidade de usucapião, dois

elementos estão sempre presentes: o tempo e a posse.

À vista disso, cabe a apelante demo
nstrar de forma real que exerce
a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o pa
ra sua moradia e de sua família (artigo 1.238 do Código Civil).

Ocorre que
no caso específico,
não basta a posse normal (ad
interdicta
),

exige-se
posse
ad
usucapionem
, na qual, além da visibilidade do

domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais
.

Acerca do
animus
domini
entende-se que se liga
essencialmente à causa
possessionis
, à razão pela
qual se possui, não constitui
elemento meramente subjetivo.

Assim, possui a coisa como sua quem não reconhece a supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou superioridade do direito de outrem sobre a coisa
.

Ocorre que não é esse o caso em exame.

A posse sustentada pela apelante é marcada pela precariedade
,
sem ânimo de dona, porquanto oriunda de
Contrato de Locação sobre os imóveis em litígio
, firmado entre as partes em 01-11-1998 (id
168143706 – na origem), bem assim do
Contrato de Concessão de Uso dos imóveis
datado de 01-6-1998
e
Instrumento Particular de
Re-Ratificação
e Renovação de Contrato de Concessão de Uso de Imóveis Comerciais e Residenciais Destinados a Exploração
Comercial
de
Combustíveis
e Derivados de Pet
róleo
(
id
́s
203841101
e 20384136 – na origem
).

Da análise dos instrumentos, observa-se que os bens do requerido apelado
José
Cimarelli
Sobrinho
sempre fizeram parte da locação/cessão de imóveis
(veja-se teor da Cláusula 1ª dos pactos)
, seja porque seus he
rdeiros deles parti
ciparam; o
s bens são postos de
gasolina ,
cuja cessão parcial descaracterizaria a utilidade
do imóve
l e, especialmente, os
her
d
eiros
recebera
m valores decorrentes do contrato, o que afasta o argumento de abandono por parte de recorrido.

É o que se conclui da leitura da Cláusula 2ª, parágrafo Segund
o e §7º
, que dispôs que o Sr. Carlos
Simarelli
pagaria às herdeiras do requerido, na qualidade de
condôminas, o proporcional dos alugueres recebidos
.

Assim, das provas, conclui-se que o imóvel fora locado/cedido em favor da apelante. Logo, a posse daí
advinda é
precária, não pode ser utilizada como fundamento para
usuca
pião.

Conclui-se que a utilização do imóvel se deu por cessão onerosa conferida pelo requerido (por meio de suas herdeiras) e o Sr. Carlos
Simarelli
, cujo exercício de posse est
eve amparado
nos referidos pactos de locação e cessão, o que afasta posse com ânimo de dona.

Em conclusão, o imóvel objeto da ação de
usucapião
foi ocupado
pela autora
por força de
contrato de locação
/cessão
firmado com o titular do dom
ínio, ora apelado.

Parece claro que quem ocupa imóvel em tais condições reconhece a soberania de direito alheio sobre a coisa, de tal modo que a posse meramente direta é imprestável para usucapião.

Para alteração da qualidade da posse, ou se altera a sua causa jurídica, ou o comportamento objetivo do possuidor.

No dizer de Nelson
Roselvald
, manifestação por “
atos exteriores e prolongados do possuidor da inequívoca disposição de privar o proprietário da coisa
” (Direitos Reais, Teoria e Questões, 2ª. Edição
Impetus
, 2003p. 246).

Já
julgou o Superior Tribunal de Justiça que
“segundo ensinamento de nossa melhor doutrina, nada impede que o caráter originário da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad
usucapionem
”
(RSTJ 143/370, Rel. Min.
Asfor
Rocha).

Sucede que especificamente
no caso em exame não houve inversão da qualidade da posse da autora,
o que não ocorreu no
caso
.
Tanto
é assim, que

no ano de 2016,
após o término do contrato de cessão
, o requerido encaminhou notificação extrajudicial em que requereu
esclarecimentos
sobre o pagamento de tributos
e
impostos
relativos a tais negócios e, como
não houve resposta, ajuizou ação de prestação de contas e, conjunto com os herdeiros, a fim de que a apelante
dessa conta
do aludido pedido
.

Em conclusão,
o
imóvel foi incontroversamente utilizado para locação
/cessão
, de sorte que
não se encontram presentes os

requisitos para usucapião,
o que impõe o desprovimento do recurso e manutenção da sentença impugnada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Alegação de posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo por mais de 15 anos. Posse direta exercida em razão de contrato de locação celebrado com o titular do domínio. Locatário tem somente posse direta e ad
interdicta
, com dever de restituição, incompatível com o animus
domini
exigido no art. 1.238 do Código Civil. Ausência de prova da inversão da qualidade da posse. Reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser estreme de dúvidas. Possuir a coisa "como sua" pressupõe soberania e independência da posse, sem curvar-se a direito de outrem. Ausência de pagamento de locativos decorreu de omissão do proprietário, inexistindo qualquer comportamento do locatário indicativo de intenção de ter a coisa para si. Impossibilidade de deferimento da usucapião sem prova cabal da inversão da qualidade da posse, excluindo de modo claro os direitos do proprietário do imóvel (
interversio

possessionis
). Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido
.
”(
T
JSP
; Apelação

Cível 1007936-33.2020.8.26.0269; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2023; Data de Registro: 08/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença de improcedência da ação
de usucapião extraordinário ajuizada por
Simarelli
Distribuidora de Derivados de
Petróleo
Ltda,
em desfavor do
Espólio de
José
Cimarelli
Sobrinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023